Tribunal: TJMT
Processo: 1009581-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009581-34.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ACESSO A IMÓVEL EM REGIME DE CONDOMÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA NECESSÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AMPARADA EM REGISTROS FOTOGRÁFICOS. ALTERNATIVA MENOS GRAVOSA NÃO COMPROVADA PELA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. RISCO À SAÚDE DE PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante permita o acesso de profissionais contratados pela autora às dependências externas de sua área, com o fim de realizar vistoria técnica e obras de reparo da fossa séptica ou de ligação da rede de esgoto ao sistema existente nos fundos do imóvel, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ato de obstrução.
2. Requerimentos do recurso: (i) revogação da tutela de urgência, ao argumento de que a decisão se fundou em narrativa unilateral da autora, desacompanhada de laudo técnico que comprove o colapso da fossa ou a imprescindibilidade da intervenção na área dos fundos do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência; (ii) aferir se a ausência de laudo técnico afasta a probabilidade do direito; (iii) analisar a influência da pendência de ações que questionam a titularidade do imóvel sobre a presunção decorrente do registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela provisória de urgência é instrumento de cognição sumária, destinado a preservar a utilidade do provimento final quando a demora na prestação jurisdicional possa comprometer de forma irreversível o direito da parte.
5. A probabilidade do direito pode ser demonstrada por meio de registros fotográficos e videográficos que evidenciem as condições precárias do sistema de esgoto da residência, prescindindo de laudo pericial formal na fase de cognição sumária, quando os elementos documentais apresentados são suficientes para tornar o direito verossímil.
6. Nos termos do art. 1.313, I, do Código Civil, o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa.
7. A alegação de existência de alternativa menos gravosa não afasta a plausibilidade da medida concedida quando a própria parte que a sustenta não apresenta elementos documentais que comprovem a viabilidade técnica da solução proposta.
8. O registro imobiliário produz todos os seus efeitos jurídicos enquanto não cancelado, nos termos do art. 1.245, § 1o, do Código Civil, de modo que a pendência de ações que questionam a titularidade do imóvel não suspende, por si só, os direitos que dele decorrem.
9. O perigo de dano se afigura presente, pois a autora é idosa, aposentada por incapacidade permanente e apresenta comorbidades documentadas, circunstâncias que tornam concreto e imediato o risco à saúde decorrente da exposição a sistema de esgoto em estado precário.
10. Na ponderação dos riscos contrapostos, prevalece o risco à saúde e à integridade física sobre o prejuízo de natureza exclusivamente patrimonial, sobretudo porque este é suscetível de quantificação e admite reparação posterior na hipótese de revogação da medida, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.245, § 1o, e 1.341, § 1o; CPC, arts. 300 e 302.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1014871-06.2021.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009581-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), LEIA APARECIDA DA SILVA BACK - CPF: 697.722.901-20 (AGRAVANTE), VERONICA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 974.325.391-20 (AGRAVADO), LAZARA FERNANDA CANDIDO DA SILVA - CPF: 062.335.241-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ACESSO A IMÓVEL EM REGIME DE CONDOMÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA NECESSÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AMPARADA EM REGISTROS FOTOGRÁFICOS. ALTERNATIVA MENOS GRAVOSA NÃO COMPROVADA PELA AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. RISCO À SAÚDE DE PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante permita o acesso de profissionais contratados pela autora às dependências externas de sua área, com o fim de realizar vistoria técnica e obras de reparo da fossa séptica ou de ligação da rede de esgoto ao sistema existente nos fundos do imóvel, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ato de obstrução.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
revogação da tutela de urgência, ao argumento de que a decisão se fundou em narrativa unilateral da autora, desacompanhada de laudo técnico que comprove o colapso da fossa ou a imprescindibilidade da intervenção na área dos fundos do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência;
(ii)
aferir se a ausência de laudo técnico afasta a probabilidade do direito;
(iii)
analisar a influência da pendência de ações que questionam a titularidade do imóvel sobre a presunção decorrente do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela provisória de urgência é instrumento de cognição sumária, destinado a preservar a utilidade do provimento final quando a demora na prestação jurisdicional possa comprometer de forma irreversível o direito da parte.

5. A probabilidade do direito pode ser demonstrada por meio de registros fotográficos e videográficos que evidenciem as condições precárias do sistema de esgoto da residência, prescindindo de laudo pericial formal na fase de cognição sumária, quando os elementos documentais apresentados são suficientes para tornar o direito verossímil.

6. Nos termos do art. 1.313, I, do Código Civil, o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa.

7. A alegação de existência de alternativa menos gravosa não afasta a plausibilidade da medida concedida quando a própria parte que a sustenta não apresenta elementos documentais que comprovem a viabilidade técnica da solução proposta.

8. O registro imobiliário produz todos os seus efeitos jurídicos enquanto não cancelado, nos termos do art. 1.245, § 1o, do Código Civil, de modo que a pendência de ações que questionam a titularidade do imóvel não suspende, por si só, os direitos que dele decorrem.

9. O perigo de dano se afigura presente, pois a autora é idosa, aposentada por incapacidade permanente e apresenta comorbidades documentadas, circunstâncias que tornam concreto e imediato o risco à saúde decorrente da exposição a sistema de esgoto em estado precário.

10. Na ponderação dos riscos contrapostos, prevalece o risco à saúde e à integridade física sobre o prejuízo de natureza exclusivamente patrimonial, sobretudo porque este é suscetível de quantificação e admite reparação posterior na hipótese de revogação da medida, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.245, § 1o, e 1.341, § 1o; CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1014871-06.2021.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ré
LEIA APARECIDA DA SILVA BACK
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais autuada sob o n. 1004980-75.2023.8.11.0004, ajuizada por
VERONICA FRANCISCO DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré permita o acesso de profissionais contratados pela autora às dependências externas de sua área para realização de vistoria técnica e execução de obras de reparo da fossa séptica ou ligação da rede de esgoto da residência da autora ao sistema existente nos fundos do imóvel, bem como se abstenha de criar embaraço à realização da obra, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ato de obstrução.

Na origem, a autora narrou ser pessoa idosa de 68 (sessenta e oito) anos, aposentada por incapacidade permanente, e proprietária de imóvel situado na Rua São Cosme e Damião, n. 136, Bairro Boa Nova II, Alta Floresta, no qual existem duas residências no mesmo lote:
(i)
uma na parte da frente, em que reside;
(ii)
e outra nos fundos, ocupada pela ré, sua filha, que a utiliza para exploração de atividade de hospedagem por intermédio da plataforma
Airbnb
(id. 219945099 dos autos de origem).

Relatou que a fossa séptica de sua residência encontra-se em colapso estrutural, com risco de afundamento do solo, infiltração e contaminação, e que a ré impede a realização de obra necessária à ligação do esgoto ao sistema existente nos fundos do terreno ou à construção de nova fossa séptica, bem como recusa a passagem de tubulação pelo subsolo do muro divisório. Sustentou que a conduta da ré configura abuso de direito e violação aos deveres de proteção do imóvel que pertence a ambas em regime de condomínio (id. 219945099 dos autos de origem).

Com fundamento nisso, requereu a concessão de tutela de urgência para que a ré permitisse a execução da obra da fossa séptica ou a ligação do esgoto de sua residência ao sistema de tratamento existente no espaço dos fundos (id. 219945099 dos autos de origem).

Recebida a inicial, o Juízo a quo deferiu o pedido. Reconheceu que o artigo 1.341, §1o, do Código Civil autoriza a realização de obras necessárias por qualquer condômino independentemente de autorização. Quanto ao perigo de dano, considerou o risco de afundamento do solo, a proliferação de doenças e a insalubridade que afetam diretamente pessoa idosa com comorbidades documentadas.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso e postulou a concessão de efeito suspensivo (id. 351110852).

Em suas razões recursais, aduziu que a decisão agravada se fundamentou em narrativa unilateral da autora, desprovida de laudo técnico ou parecer de engenheiro sanitário que comprove o colapso da fossa séptica ou a imprescindibilidade da intervenção pela sua área. Afirmou existir alternativa menos gravosa, consistente na ligação direta à rede pública de esgoto existente na via frontal do imóvel, o que tornaria desnecessária a intervenção nas dependências dos fundos (id. 351110852).

Aduziu, ainda, que a titularidade do imóvel registrada em nome da autora é objeto de questionamento judicial em ação de sobrepartilha (n. 0705947-82.2024.8.07.0001) e em ação de nulidade de registro imobiliário (n. 1007724-63.2025.8.11.0007), circunstância que, segundo sustenta, fragiliza a probabilidade do direito invocado pela autora. No que se refere ao risco de dano, argumentou que a decisão autoriza a execução imediata de obras estruturais de natureza irreversível em seu imóvel, comprometendo a atividade econômica de hospedagem ali desenvolvida, da qual retira sua subsistência (id. 351110852).

Com base nisso, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, postulou que as obras fossem condicionadas à prévia realização de perícia judicial para atestar a imprescindibilidade dos reparos (id. 351110852).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 352312359).

Em contrarrazões, a agravada reiterou os fatos narrados na inicial e acrescentou que a casa da frente não possui espaço físico para construção de nova fossa, motivo pelo qual o mais recomendado tecnicamente seria a ligação do esgoto ao sistema existente nos fundos mediante passagem de tubulação subterrânea. Narrou que, na época da construção do imóvel dos fundos, solicitou à agravante que propiciasse a inclusão do esgoto de sua casa, ao que a agravante respondeu que a fossa séptica continuaria a funcionar até que a agravada falecesse (id. 359473386).

Ao final, postulou o desprovimento do recurso (id. 359473386).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, agravante
LÉIA APARECIDA DA SILVA BACK
postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1004980-75.2023.8.11.0004, ajuizada por
VERÔNICA FRANCISCO DA SILVA
, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante permita o acesso de profissionais contratados pela agravada às dependências externas de sua área para realização de vistoria técnica e execução de obras de reparo da fossa séptica ou ligação da rede de esgoto da residência da autora ao sistema existente nos fundos do imóvel, com imposição de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ato de obstrução.

O cerne do presente recurso consiste em aferir se a decisão agravada preencheu os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, notadamente diante da ausência de laudo técnico que comprove o colapso da fossa séptica e da suposta existência de alternativa menos gravosa consistente na ligação direta à rede pública de esgoto existente na via frontal do imóvel.

O recurso não comporta acolhimento.

A tutela provisória de urgência é instrumento de cognição sumária, destinado a preservar a utilidade do provimento final quando a demora na prestação jurisdicional possa comprometer de forma irreversível o direito do requerente.

No caso dos autos, a probabilidade do direito da agravada está assentada em dois planos que se reforçam mutuamente.

Na moldura fática, os registros fotográficos e videográficos juntados à petição inicial demonstram, com suficiência para a cognição sumária, as condições precárias do sistema de esgoto da residência, com risco de colapso estrutural, infiltração e contaminação do solo.

Na concepção jurídica, a relação condominial entre as partes, que compartilham o mesmo lote, com edificações distintas na frente e nos fundos, atrai a disciplina do art. 1.313, I, do Código Civil, segundo o qual o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando “
indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa
”.

O § 1o do mesmo dispositivo estende essa obrigação aos casos de limpeza ou reparação de esgotos, aparelhos higiênicos, poços e nascentes, hipótese que abrange, de forma direta, os reparos no sistema de fossa séptica objeto da presente controvérsia.

A respeito disso, assim dispõe a jurisprudência deste Tribunal:

“[...] Nos termos do art. 1.313, inciso I, do Código Civil, o proprietário de imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para “dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório;”. III - O referido artigo não exige a concordância do proprietário do imóvel para a realização do serviço, mas, tão somente, prévio aviso. IV - Além disso, o próprio § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil impõe o direito de ressarcimento em caso de dano ao imóvel, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida [...]”
(TJMT, AI n. 1014871-06.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

Nesse contexto, a ausência de laudo pericial não compromete esse quadro, uma vez que a cognição sumária não reclama prova técnica exaustiva, mas apenas elementos que tornem o direito provável, os quais estão presentes no caso.

Além disso, nota-se que a agravante também não produziu laudo técnico que comprove a viabilidade da alternativa que propõe, consistente na ligação à rede pública de esgoto existente na via frontal do imóvel.

A afirmação de que essa alternativa seria solução autônoma e independente é apresentada como fato notório, sem comprovação documental de que o sistema público atende efetivamente a via frontal com capacidade de absorver a conexão pretendida.

No que respeita à titularidade do imóvel, as ações de sobrepartilha e de nulidade de registro em curso, que a agravante afirma envolverem o imóvel litigioso, não retiram a presunção de legitimidade que emana da matrícula n. 21.551 do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta, registrada em nome da agravada desde 01/agosto/2025.

Isso porque, segundo o art. 1.245, § 1o, do Código Civil, o registro, enquanto não cancelado, produz todos os seus efeitos jurídicos, e a pendência de demandas que o questionam não suspende, por si só, os direitos que dele decorrem.

No que tange ao perigo de dano, a agravada é pessoa idosa (69 anos), aposentada por incapacidade permanente e apresenta histórico de comorbidades, motivo pelo qual a exposição contínua a sistema de esgoto em estado precário representa risco concreto à sua saúde e integridade física.

Nesse aspecto, a ponderação dos riscos recomenda a manutenção da decisão recorrida, pois, enquanto a situação concreta implica ameaça à saúde da agravada, o prejuízo invocado pela agravante reveste-se de natureza exclusivamente patrimonial, atinente à eventual interferência na atividade de hospedagem por ela explorada nos fundos do imóvel, circunstância que, além de suscetível de quantificação, admite reparação ulterior na hipótese de revogação da medida, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

Dessarte, a manutenção da decisão agravada assegura que as obras necessárias possam ser realizadas, em conformidade com o direito de vizinhança garantido pelo art. 1.313, I, do Código Civil, preservando o contraditório na instrução da ação principal e a possibilidade de responsabilização civil caso a tutela venha a ser cassada ao final.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela ré
LÉIA APARECIDA DA SILVA BACK
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026